Tribunal: TJSP
Processo: 2272048-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Correta inversão do ônus da prova. Mantida a decisão nesse aspecto. Perícia. Honorários periciais. Inversão do ônus da prova que não se confunde com inversão do ônus financeiro da perícia. Art. 95, do Código de Processo Civil. Ônus probatório que recai sobre o autor.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Correta inversão do ônus da prova. Mantida a decisão nesse aspecto. Perícia. Honorários periciais. Inversão do ônus da prova que não se confunde com inversão do ônus financeiro da perícia. Art. 95, do Código de Processo Civil. Ônus probatório que recai sobre o autor. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272048-75.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante ELEKTRO
REDES S/A, é agravado HERBERT PEREIRA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272048-75.2019.8.26.0000 -Voto no 44018
2
Agravo de Instrumento no 2272048-75.2019.8.26.0000
Agravante: Elektro Redes S/A
Agravado: Herbert Pereira Gomes
Comarca: Guarujá
Voto no 44018
Ementa: Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de
fazer cumulada com indenizatória. Aplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor. Correta inversão do
ônus da prova. Mantida a decisão nesse aspecto. Perícia.
Honorários periciais. Inversão do ônus da prova que não
se confunde com inversão do ônus financeiro da perícia.
Art. 95, do Código de Processo Civil. Ônus probatório
que recai sobre o autor. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que fixou os pontos controvertidos, entendeu ser
necessária a prova pericial e nomeou Perito, determinando que a ré,
ora agravante, arcasse com os honorários periciais, diante da relação
de consumo existente entre as partes. Foi facultado às partes a
indicação de assistentes técnicos e formulação de quesitos. (fls.
173/174 dos autos de origem).
Sustenta a recorrente que a decisão proferida
em primeiro grau traz inegável prejuízo à agravante, em razão do
cerceamento de seu direito constitucional à ampla defesa e ao
contraditório (fls. 04).
Entende que a relação jurídica existente entre
as partes não se subsume ao ordenamento consumerista, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272048-75.2019.8.26.0000 -Voto no 44018
3
cabendo a inversão do ônus da prova, pois o agravado não é parte
hipossuficiente. Com isso, alega que o ônus da prova é do agravado
(art. 373, CPC), devendo este recolher metade dos honorários
periciais (art. 82, CPC), pois a perícia foi determinada de ofício pelo
magistrado a quo (fls. 05/08).
Requer liminarmente a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do presente recurso para que o
ônus da prova permaneça com o agravado (art. 373, CPC),
carreando a este o pagamento integral dos honorários periciais ou,
ainda, da metade do valor (nos termos do artigo 95 do NCPC (fl.
06).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com a atribuição de efeito suspensivo (fl. 15).
Sem a apresentação de contraminuta.
É o relatório.
Trata-se na origem de ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais
ajuizada por Herbert Pereira Gomes em face de Elektro Redes S/A.
Alega o autor, em suma, ter havido corte indevido de energia
elétrica em imóvel por ele locado. Aduz ter solicitado junto à
empresa ré a troca de titularidade de conta de energia, no entanto,
afirma que a requerida não atendeu ao seu pedido e instalou novo
medidor em nome do requerente em outro local. Assim, apesar da
continuidade do pagamento das contas mensais, afirma que houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272048-75.2019.8.26.0000 -Voto no 44018
4
irregular interrupção no fornecimento do serviço, sob a alegação da
existência de débitos em nome da antiga proprietária do imóvel. (fls.
01/33 dos autos de origem)
Foi proferido despacho determinando que as
partes especificassem as provas que pretendiam produzir (fl. 167
dos autos de origem).
Diante disso, o autor informou ter interesse na
realização de perícia técnica (fl. 170/171 - origem).
O réu, ora recorrente, disse não ter interesse
na produção de provas e requereu o julgamento antecipado da lide
(fl. 172 - origem).
Posteriormente, foi proferida a r. decisão ora
agravada às fls. 173/174 dos autos de origem.
Pois bem.
Trata-se de evidente relação de consumo, na
qual o autor, ora agravado, é o destinatário final do serviço prestado
pela empresa ré, nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do
Consumidor.
E, analisando o caso em debate, entendo
correta a decisão do magistrado de primeiro grau que vislumbrou
presentes os requisitos contidos no artigo 6°, VIII, do CDC para a
inversão do ônus probatório.
Portanto, nesse aspecto, não cabe qualquer
reparo a decisão de primeira instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272048-75.2019.8.26.0000 -Voto no 44018
5
No entanto, consigne-se que mesmo eventual
inversão do ônus da prova não se confunde com inversão do ônus
financeiro da perícia.
Ademais, cumpre à parte que houver
requerido a perícia adiantar os honorários do perito.
Observe-se o teor do art. 95 do Código de
Processo Civil: "Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do
assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada
pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a
perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as
partes.”
Desta feita, a r. decisão agravada deve ser
reformada em parte a fim de determinar que os custos relativos à
prova pericial sejam suportados pelo autor, ora recorrido.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, nos termos acima expostos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator